Tribunal: STF
Processo: Rcl 70176
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Processo 1000499-24.2020.5.02.0603, por inobservância da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra o seguinte:



    Sob o número 1000499-24.2020.5.02.0603, tramita na Subseção I de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho reclamação trabalhista em que o Reclamante ROBERTO ALEXANDRE postula em face da COMPANHIA DO METROPILITANO DE SÃO PAULO, entre outros, o pagamento de horas extras decorrentes da declaração de nulidade da cláusula 44ª do Acordo Coletivo firmado entre a empresa e o Sindicato dos Metroviários, a qual prevê a concessão de 30 (trinta) minutos de intervalo intrajornada aos empregados vinculados às Gerências de Operações e de Manutenção. 



    Aduz o obreiro que a norma coletiva não pode reduzir o tempo de intervalo intrajornada previsto no art. 71 da CLT, o qual vaticina: 



    Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 



    O trabalhador ainda afirma que, antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.467/17, seria necessário ato do Ministério do Trabalho, nos termos do §3º do art. 71: 



    § 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. 



    A seu turno, a empresa defende a possibilidade de redução do intervalo intrajornada por Acordo Coletivo, com esteio no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 de Repercussão Geral.



    O TRT da 02ª Região, por considerar inválida a previsão de intervalo de 30 (trinta) minutos (remunerados!) no ACT da categoria, condenou a empresa ao pagamento de horas extraordinárias (doc. 1, pp. 4-5 - sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    Desde então, a empresa demandada recorre alegando violação ao artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição, bem como à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.046 de Repercussão Geral: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Tese essa reconhecida por repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não pode ser desrespeitada já que se trata de decisão vinculante. Tanto que o próprio STF equipara os efeitos do julgamento de repercussão geral aos realizados em sede de controle concentrado de constitucionalidade (conforme leading case do RE 955.227). 



    A 03ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho prolatou acórdão de agravo de instrumento em recurso de revista no qual entendeu, em síntese, que ‘nos casos em que se discute intervalo intrajornada, não se pode transacionar’. Restou mantido o acórdão regional condenatório. 



    A empresa ré, diante disto, opôs os Embargos previstos no artigo 894, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, considerando que a 01ª Turma (proc. 1000861-57.2017.5.02.0077) e a 4ª Turma (1000412-59.2017.5.02.0058), ambas do mesmo Superior, já expuseram entendimento diverso – qual seja, o de que é válida a norma coletiva dos metroviários de São Paulo que reduziu o intervalo intrajornada para trinta minutos (remunerados), mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista).



    No entanto, o Exmo. Min. Maurício Godinho Delgado, Presidente da 03ª Turma do TST, denegou seguimento aos embargos, por entender que ‘a presente situação se refere a acórdão da 3ª Turma desta Corte, em que desprovido o agravo de instrumento, por não satisfeitos os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, hipótese não contemplada no verbete sumular em destaque’ – no caso, a Súmula 353 do Superior.



    Assim dispõe o aludido verbete sumular: 



    EMBARGOS. AGRAVO. CABIMENTO. 



    Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo: a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos; 



    b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento; 



    c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo; 



    d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento; 



    e) para impugnar a imposição de multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, § 2º, do CPC de 1973). 



    f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do art. 894, II, da CLT. 



    Com isso, a embargante interpôs agravo, com a finalidade de levar os embargos à apreciação da Subseção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. No recurso em questão, a empresa aduziu que a r. decisão denegatória havia negado vigência ao artigo 894, II, da CLT: 



    Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias: [...] 



    II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Destacou-se, outrossim, que a restrição à aplicação do artigo 894, II, da CLT, consubstancia, data vênia, óbice inconstitucional ao dever de uniformização da jurisprudência, nos termos já decididos pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1000845- 52.2016.5.02.0461: [...]



    Sendo assim, mostrou-se, respeitosamente, inadequada a aplicação da Súmula 353 ao presente caso, visto que, com isso, tão somente se opera a obstaculização de um debate que precisa ser travado na SDI-1, considerando a patente divergência entre Turmas a respeito de questão recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, estando, portanto, atendidos os requisitos instituídos no artigo 894 da CLT.



    Ademais, alegou-se descabida a defesa – já feita pelo mesmo Tribunal Superior do Trabalho em outras oportunidades – da aplicação da Súmula 353 com fulcro no artigo 5º, “b”, da Lei nº 7.701/98, pois o artigo 894 da CLT teve sua redação dada por leis posteriores e específicas – quais sejam, Lei nº 11.496/07 e Lei nº 13.015/14 – , de modo que os critérios de interpretação legislativa trazidos pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) impõem a aplicação do aludido artigo celetista em sua integralidade ao presente caso. 



    A Subseção I de Dissídios Individuais do TST, entretanto, também entendeu que os Embargos não mereciam acolhimento em razão do quanto disposto no verbete sumular nº 353 do TST.



    O V. Acórdão reclamado do C. TST que negou provimento ao Agravo em Embargos e aplicou multa à agravante foi prolatado sob os seguintes fundamentos:



    ‘[...] 



    A parte agravante defende o cabimento dos embargos, nos termos dos arts. 5º, II, XXXV e LV, da CF e 894, II, da CLT. Afirma que a ‘restrição à aplicação do artigo 894, II, da CLT, consubstancia, data vênia, óbice inconstitucional ao dever de uniformização da jurisprudência’. 



    Ao exame. 



    O teor da Súmula 353/TST é o seguinte: 



    ‘Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo: 



    a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos; 



    b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento; 



    c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo; 



    d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento; 



    e) para impugnar a imposição de multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, § 2º, do CPC de 1973). 



    f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do art. 894, II, da CLT’. 



    Ante os termos da decisão agravada, tem-se a diretriz consagrada no verbete sumular transcrito como óbice à admissibilidade do recurso de embargos, porquanto circunscrita a discussão trazida no agravo de instrumento à análise de pressuposto intrínseco do recurso de revista. 



    Em face do exposto, configura-se manifestamente protelatório o presente recurso, consoante disposto no inciso VII do artigo 80 do CPC, o que autoriza a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa. 



    Nesse sentido, rememoro julgados desta Subseção: [...] 



    Nego provimento ao agravo, aplicando à parte agravante a referida multa do artigo 81 do CPC, na esteira do entendimento reiterado desta Subseção.’



    Conforme acima colacionado, constou expressamente do v. acórdão ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 894, II, DA CLT, em expressa violação à Súmula Vinculante 10. 



    Com a devida vênia, não se pode negar vigência ao artigo 894 da CLT com base em lei e/ou entendimento sumular superados por legislação superveniente. 



    A presente reclamação, destarte, pretende o reconhecimento de que a aplicação da Súmula 353 do TST implicou negativa de vigência ao artigo 894, inciso II, da CLT (doc. 1, pp. 5-9 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:  



    [...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a observância de enunciado de súmula vinculante: I) declarando-se a nulidade do Acórdão prolatado pela Subseção I de Dissídios Individuais do TST; e II) determinando-se a prolação de novo acórdão, com a observância do artigo 894, II, da CLT, na análise dos pressupostos de admissibilidade dos Embargos opostos e com o afastamento da aplicação da Súmula 353 ao caso (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado não observou a Súmula Vinculante 10, por negar-se a aplicar o art. 894, II, da CLT.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Por outro lado, a decisão reclamada tem o seguinte teor, no que interessa:



    Atendidos os pressupostos extrínsecos relativos à tempestividade (fls. 1071 e 1079) e à representação processual (fls. 222-3). 



    O recurso de embargos teve seu seguimento denegado por óbice da Súmula 353 do TST. 



    A parte agravante defende o cabimento dos embargos, nos termos dos arts. 5º, II, XXXV e LV, da CF e 894, II, da CLT. Afirma que a ‘restrição à aplicação do artigo 894, II, da CLT, consubstancia, data vênia, óbice inconstitucional ao dever de uniformização da jurisprudência’. 



    Ao exame.



    O teor da Súmula 353/TST é o seguinte: [...]



    Ante os termos da decisão agravada, tem-se a diretriz consagrada no verbete sumular transcrito como óbice à admissibilidade do recurso de embargos, porquanto circunscrita a discussão trazida no agravo de instrumento à análise de pressuposto intrínseco do recurso de revista.



    Em face do exposto, configura-se manifestamente protelatório o presente recurso, consoante disposto no inciso VII do artigo 80 do CPC, o que autoriza a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa. Nesse sentido, rememoro julgados desta Subseção: [...]



    Nego provimento ao agravo, aplicando à parte agravante a referida multa do artigo 81 do CPC, na esteira do entendimento reiterado desta Subseção (doc. 5, pp. 2-5 - sem os grifos do original).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



     Em verdade, a decisão agravada, pela qual foi denegado seguimento ao recurso de embargos por óbice da Súmula 353/TST, foi mantida, pois “é incabível esse recurso contra acórdão de Turma que, ao exame de pressuposto intrínseco do recurso de revista, negou provimento ao agravo de instrumento”. Isso porque “[t]al hipótese não configura nenhuma das exceções previstas no mencionado verbete sumular” (doc. 5, p. 1).



    Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; grifei).



    Nessa linha, Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator